Tribunal: TJPA
Processo: 0009603-68.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009603-68.2018.8.14.0045

APELANTE: JOSE ILSON DA SILVA FARIAS, EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; e (iii) examinar a presença de elementos suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do furto é comprovada pelos autos de apresentação, apreensão e entrega da res furtiva (fiação elétrica, tomadas e lâmpadas), enquanto a autoria é confirmada por testemunhos coerentes de policiais militares e da vítima, os quais relataram a presença dos acusados no interior da residência no momento do furto.

4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o entendimento do STJ quanto à validade dos depoimentos policiais como prova.

5. Não há elementos para aplicar o princípio da insignificância, pois não foi apresentado laudo de avaliação dos bens furtados, nem indicação precisa de seu valor, ônus que cabia à defesa nos termos do art. 156 do CPP.

6. A qualificadora do art. 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) deve ser afastada por ausência de exame pericial e de prova inequívoca, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Os relatos sobre arrombamento são contraditórios e imprecisos, inclusive com a vítima afirmando que não houve quebra de portas ou janelas.

7. O afastamento da qualificadora, contudo, não altera a pena, já que esta foi exasperada exclusivamente com base na qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por furto qualificado exige conjunto probatório seguro quanto à materialidade e autoria, inclusive com valor reconhecido aos depoimentos de policiais. 2. A aplicação do princípio da insignificância depende da comprovação objetiva da inexpressividade da res furtiva, ônus da defesa. 3. A qualificadora de rompimento de obstáculo exige prova pericial direta ou justificativa plausível para sua ausência.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; TJCE, ApCrim. n. 0012597-68.2018.8.06.0182, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jose Ilson da Silva Farias e Edivaldo Ferreira dos Santos apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que os condenou à pena reclusiva de 2 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (ID 11002870, págs. 4/8).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição por atipicidade da conduta, e, alternativamente, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão da qualificadora prevista no §4º, I, do art. 155 do Código Penal (ID 11002871, págs. 5/13).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11002872, págs. 2/7), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13618332).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto amealhadas no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

A esse respeito, a
materialidade
restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 11002854, pág. 12) e pelo Auto de Entrega (ID 11002855, pág. 1) da res furtiva.

Por sua vez, a
autoria
restou comprovada pelo depoimento da testemunha Elienai Barros Damasceno, policial militar, que afirmou em juízo ter recebido a notícia de que as pessoas que tinham roubado a casa nos dias anteriores haviam voltado para levar o restante das coisas. Relatou que fizeram o cerco da casa e encontraram os acusados na residência. Relatou que já tinham sido retiradas todas as lâmpadas, tendo sido arrancadas a fiação elétrica e as tomadas, estando tais materiais dentro de uma sacola (mídia audiovisual de ID 11002877, a partir de 00:01:35min).

A testemunha Mário José Adriano Rodrigues de Brito, policial militar, afirmou em juízo ter recebido a notícia de que havia um pessoal dentro da residência. Relatou que já havia acontecido outro furto que tinham levado toda a mobília. Chegando no local, encontraram duas pessoas dentro da casa furtando a fiação elétrica (mídia audiovisual de ID 11002879, a partir de 00:01:25min até 00:01:57min).

Em complemento, a vítima Edileuza dos Santos Batista afirmou o seguinte em juízo:

“Eu tava no meu emprego, aí a vizinha ligou e disse que tinha uns homens dentro da casa. Aí ela me ligou, mas antes ela já tinha ligado para a polícia. E aí a polícia foi lá e pegou eles (...). Era uma casa alugada, minha mãe que morava nessa casa. Minha mãe morava nessa casa e um dia os ladrões roubaram os “trem” dela. Roubaram geladeira, televisão, liquidificador, batedeira. Outro dia, antes de roubar os fios. Roubaram esses “trem”, aí no outro dia os ladrões voltaram lá de novo para roubar, só que não acharam mais nada (...). No outro dia nós fomos lá pegar o resto dos “trem” dela, a casa ficou limpa. Aí no outro dia eles foram lá pra ver se tinha mais alguma coisa, não tinha, aí roubaram os fios (mídia audiovisual de ID 11002874, a partir de 00:01:54min até 00:02:53min).

Relatou, ainda, que foram furtadas 4 lâmpadas, as tomadas e que arrancaram todos os fios da rede elétrica da casa (mídia audiovisual de ID 11002875, até 00:01:06min, e ID 11002876).

Por outro lado, os acusados negaram a prática delitiva, afirmando que apenas estavam “apanhando” goiaba e que a casa estava toda aberta (mídia audiovisual de ID 11002881, a partir de 00:00:43min, e mídia audiovisual de ID 11002885, a partir de 00:02:30min).

À vista disso, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Ademais, segundo entendimento placitado no âmbitos do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Outrossim, inexiste margem para acolher o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022).

Além disso, segundo entendimento do STJ, um dos critérios objetivos para ser considerado ínfimo o valor da "res" deve ser inferior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima (TJMG,
ApCrim. n. 0002456-11.2022.8.13.0778
, relator Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023).

Contudo, verifico que além de não ter sido confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor da res furtiva, a vítima, tanto em suas declarações prestadas em sede policial, quanto nas prestadas em sede judicial, não apontou o valor do bem, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovarem o valor dos objetos furtados, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe a Defesa a comprovação de sua alegação, o que não ocorreu no feito.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que “a ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, relator Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023).

Ante o quadro, inviável a absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta.

Sob outro ângulo,
convém afastar a incidência da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155 do Código Penal.

In casu, verifico que o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o crime tenha sido cometido com “destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”, não havendo prova pericial ou qualquer justificativa para sua não realização. A única prova produzida em juízo foi o depoimento do policial militar Elienai Barros Damasceno, que afirmou que as portas estavam arrombadas, contudo, sem dar maior detalhamento sobre tal circunstância (mídia audiovisual de ID 11002877, a partir de 00:03:00min até 00:03:18min).

Por outro lado, quando perguntada se chegaram a arrombar alguma porta ou janela, a vítima Edileuza dos Santos Batista respondeu negativamente, relatando que eles pularam a janela dos fundos de trás da casa e abriram as portas, que tinham trincos para o lado de dentro, tendo sido quebrado tão somente uma placa, onde passaram os “trem” na rua” (mídia audiovisual de ID 11002874, a partir de 00:01:54min, e ID 11002875, até 00:00:10min). Perguntada novamente se a porta de trás estava quebrada, a vítima afirmou que não, que estava “boinha” (mídia audiovisual de ID 11002875, a partir de 00:02:07min até 00:02:25min).

Já o policial militar Mário José Adriano Rodrigues de Brito afirmou que a casa estava toda aberta, porém não se recorda se havia sinais de arrombamento (mídia audiovisual de ID 11002879, a partir de 00:02:04min até 00:02:32min).

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto (TJCE,
ApCrim. n. 0012597-68.2018.8.06.0182
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 20.09.2022).

Desta feita, ante a carência de prova pericial e de justificativa para sua não realização, deve-se afastar a incidência da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155 do Código Penal (“destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”), permanecendo tão somente a qualificadora prevista no inciso IV (“mediante concurso de duas ou mais pessoas”).

Todavia, forçoso reconhecer que apesar de o juízo sentenciante condenar os réus pelo art. 155, §4º, incisos I e IV, na segunda fase exasperou a reprimenda tão somente pela qualificadora do inciso IV, não fazendo incidir a qualificadora do inciso I em nenhuma das fases da dosimetria. Assim, mesmo com o afastamento da qualificadora, tal fato não enseja a alteração da pena e demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a incidência da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155 do Código Penal, sem reflexo na quantidade de pena fixada na sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025